Tribunal: TJMT
Processo: 1056892-23.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056892-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO LINS - CPF: 394.419.119-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MEDICAMENTO
DE ALTO CUSTO
. DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO SIMILAR PELO SUS. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.
2-
No julgamento do
Tema 106
dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos ali especificados.
3-
À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 216154736, da reclamação nº

1056892-23.2023.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são): -
preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ;

-

reforma da sentença para o fornecimento dos medicamentos PROCOLARAN 5mg e JARDIANCE 25MG.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
da possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS – Tema 106/STJ.

No caso, verifica-se que o paciente foi diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo II, Insuficiência Cardíaca além de possuir histórico de infarto agudo do miocárdio prévio (
CID 10:110/E10/150/1252/N18
), doença evolutiva, razão pela qual, necessita fazer uso imediato dos medicamentos “
PROCOLARAN 5mg”
e
“JARDIANCE 25MG”
, conforme o laudo médico apresentado.

Ocorre que,
os medicamentos solicitados,
“
PROCOLARAN 5mg”
e
“JARDIANCE 25MG”
, não são fornecidos pelo SUS.

Nesse sentido, o STJ no Tema 106, fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS. São eles:

(i) comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)

incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
"
(REsp. 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018)

Ademais, conforme entendimento do STJ, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando se verifica a necessidade do tratamento prescrito, que é o caso dos autos. Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – MANDADO DE SEGURANÇA –VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTENTE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS –NECESSIDADE DO TRATAMENTO – REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – SÚMULA 7/STJ – LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PROVA – ADMISSIBILIDADE. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a questão acerca da alegação de ausência de prova pré-constituída. 2. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3
.
O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ, vigente à época, no sentido de que esta Corte admite o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito, como é a hipótese dos autos
. Rever tal conclusão demandaria a análise de aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ. 4. Também está consolidado o entendimento nesta Corte de que "é admissível, em sede de mandado de segurança, prova constituída por laudo médico elaborado por médico particular atestando a necessidade do uso de determinado medicamento, para fins de comprovação do direito líquido e certo capaz de impor ao Estado o seu fornecimento gratuito" (AgRg no Ag 1.107.526/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1103039 PE 2017/0122214-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de Jjulgamento: 21/09/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 29/09/2020). Grifei.

Com relação à hipossuficiência do Recorrente, conforme consta nos autos, que o mesmo se encontra representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o que por si só, presume sua hipossuficiência. Aliado a isto, consta no id. 216154700, sua qualificação como aposentado, bem como declaração de hipossuficiência, e comprovante de sua renda decorrente da aposentadoria, documentos aptos a corroborar sua alegação de hipossuficiência.

O fato de existirem ou não imóveis em nome do Recorrente, não indica que o mesmo possua renda suficiente para afastar sua hipossuficiência.

-
da solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
)
, nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à dispensação de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1ª - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.”
(TJMT – TRU – RI nº
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTO CUSTO - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. TEMA 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 3. Verificado que trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TRU –RI nº
1003267-78.2022.8.11.0011
– rel
ª
. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023 - DJE 24/07/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
condenar os Recorridos (
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
) solidariamente, a fornecer os medicamentos
“
PROCOLARAN 5mg”
e
“JARDIANCE 25MG
”
no prazo de 10
(
dez
)
dias, durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
a.2)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença primeiramente ao

ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema nº 793/STF e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT;
a.3
) f
ixo multa simples de R$ 5.000,
00
(
cinco mil reais
),
para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, na ordem aqui estabelecida, suficientes para custear a realização do procedimento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024